Tribunal: TJBA
Processo: 8108508-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108508-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: RAIMUNDO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. CONFORMIDADE COM TEMAS 163, 339 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 163, 339 e 895.

2. O agravante sustenta a necessidade de reexame da legislação estadual aplicável aos servidores públicos, bem como a ocorrência de violação a dispositivos constitucionais relativos ao regime próprio de previdência social e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 163 da repercussão geral, em razão de se tratar de servidor público estadual; (ii) há violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, à luz do art. 93, IX, da CF/1988; e (iii) se houve afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no Tema 163 da repercussão geral, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, entendimento de alcance geral aplicável a servidores das esferas federal, estadual e municipal.

5. Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que o julgado apresentou fundamentação clara e suficiente, em consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

6. A alegação de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição não prospera, diante da inexistência de repercussão geral da matéria, conforme tese fixada no Tema 895.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se corretamente o Tema 163/STF para afastar a contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos. 2. Atende ao Tema 339/STF a decisão com fundamentação suficiente, ainda que sucinta. 3. Incide o Tema 895/STF para obstar RE fundado em alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, quando a controvérsia depende de óbices processuais e matéria infraconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Plenário (Tema 163); STF, AI 791.292/PE (Tema 339); STF, RE 956.302/GO (Tema 895).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Civil n.º 8108508-80.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado RAIMUNDO DA PAIXÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça